Tribunal: CARF
Processo: 10880.947602/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947602/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.306 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DE
PRAZO. PORTARIA CARF.
O recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf. Tanto o é
que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para
fins de julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35 do
Decreto no 70.235, de 1972. Portanto, a suspensão do prazo de interposição de
recurso voluntário deve estar em consonância com Portaria editada pelo Carf e
não pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Jeferson Teodorovicz, Fredy
José Gomes de Albuquerque e a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL (código 2484 -
estimativa) referente ao ano-calendário 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947602/2011-89
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.947602/2011-89

2.
Devido à insuficiência de crédito Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação declarada na Dcomp 02345.06859.270307.1.3.03-5360 e não homologou a
compensação declarada na Dcomp 41487.33211.270307.1.3.03-0298 (e-fls. 13 e seg. do
processo apenso no 10880.940236/2011-37).
3.
A insuficiência de crédito no montante de R$536.044,15 decorreu da confirmação
parcial de compensações de estimativas de CSLL nos meses 04/2003 e 07/2003.

4.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que os
valores eventualmente devidos em função da homologação parcial das compensações serão
exigidos nos próprios processos administrativos em que são discutidos ou, eventualmente, em
ação de execução fiscal.
5.
O acórdão recorrido inicialmente delimitou o objeto da lide nos seguintes termos:
“Importa, ainda, delimitar o litígio trazido para análise deste colegiado em R$ 536.044,17,
instaurado pela contribuinte contra o Despacho Decisório [...] proferido pela DERAT São Paulo
em 05/07/2011, em virtude do indeferimento do pedido de compensação [...]”.
6.
Em seguida, julgou procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu
integralmente o direito creditório em litígio, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Segundo dispõe o parecer normativo Cosit no2, de 2018, no caso de DCOMP não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano
calendário, ou até esta data mas for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa, porquanto (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/DCOMP constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, devendo ser as
então estimativas cobradas como tributo devido em procedimento específico. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada nas condições descritas integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/07/2020, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 24/09/2020, em que apresenta as alegações a seguir.
Preliminar de tempestividade
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.947602/2011-89

8.
Aduz, inicialmente, que deveria interpor recurso voluntário no processo no
10880.940236/2011-37, mas por um erro da Receita Federal o referido processo foi arquivado
antes do prazo para a interposição do recurso.
9.
Registra que o recurso voluntário é tempestivo devido à suspensão dos prazos
processuais até 31.08.2020, conforme Portaria RFB n° 4.105/2020.
Mérito
10.
No mérito, aduz que a existência ou não do crédito decorrente da quitação das
estimativas mensais de CSLL de abril e julho de 2003 é objeto do Processo Administrativo n°
11610.003086/2003-11, que está no Carf aguardando a distribuição do Recurso Especial
interposto pela ora Recorrente e defende a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.
11.
Por fim, requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado e homologação
integral das Dcomp’s 02345.06859.270307.1.3.03-5360 e 41487.33211.270307.1.3.03-0298.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Preliminar de tempestividade
13.
A ciência do acórdão recorrido ocorreu em 13/07/2020 e a interposição do recurso
voluntário ocorreu em 24/09/2020, portanto, mais de trinta dias após a ciência da decisão de
primeira instância.
14.
Aduz a recorrente que “Por algum erro interno da Receita Federal, o Processo
Administrativo n° 10880.940236/2011-37 foi encaminhado ao arquivo eletrônico em 04.09.2020,
quando a Recorrente ainda tinha prazo para seu recurso”. Nesse sentido, apresentou recurso
voluntário neste processo, conforme orientado pela Receita Federal via chat.
15.
Registra que os prazos processuais ficaram suspensos até 31/08/2020, conforme
Portaria RFB n° 4.105, de 2020, de forma que o primeiro dia do prazo para a apresentação do
Recurso Voluntário foi 01/09/2020. Com efeito, o recurso voluntário interposto em 24/09/2020 é
tempestivo.
16.
Sem razão a recorrente. Os prazos para prática de atos processuais no âmbito do
Carf ficaram suspensos até 30/04/2020, conforme Portaria Carf no 8112, de 20/03/2020. Veja-se:
Art. 1o Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do CARF.
Parágrafo Único. A suspensão a que alude o caput aplica-se, inclusive, ao prazo para a
caracterização da intimação ficta do Procurador da Fazenda Nacional, prevista no art. 79
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.947602/2011-89

do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço do
CARF
17.
Portanto, em 13/07/2020, data da ciência do acórdão de manifestação de
inconformidade os prazos para interposição de recurso voluntário - ato a ser praticado no âmbito
do Carf - já não estavam mais suspensos.
18.
A recorrente, por outro lado, invoca a Portaria RFB no 4.105, de 2020, que
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Ainda que tal Portaria não se
aplique ao caso - reitero -, ela não socorre a recorrente, porquanto trata da suspensão de atos
processuais perante a Receita Federal, o que não é caso dos autos. Veja-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da
RFB até 31 de agosto de 2020. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de
julho de 2020)
Art. 7o Ficam suspensos os seguintes procedimentos administrativos até 31 de agosto de
2020: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento
de tributos;
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física; (Revogado(a) pelo(a)
Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020)
III - procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de
parcelas;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
motivado por ausência de declaração;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
motivado por ausência de declaração; e (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de
29 de maio de 2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de
2020)
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por
ausência de declaração; e
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) motivado por
ausência de declaração. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de
2020) (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em Pedidos de
Restituição,
Ressarcimento
e
Reembolso,
e
Declarações
de
Compensação. (Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
Art. 8o Excetuam-se do disposto no caput dos art. 6a e 7o:
I - a possibilidade de ocorrência de decadência ou prescrição do crédito tributo,
conforme o disposto no inciso V do art. 156 da Lei no 5.172, de 25 e outubro de 1966;
II - o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas de que
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.306 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.947602/2011-89

trata a Instrução Normativa RFB no 228, de 21 de outubro de 2002, e aos decorrentes de
operação de combate ao contrabando e descaminho; e
II - o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados em
operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de pessoas de que
trata a Instrução Normativa RFB no 228, de 21 de outubro de 2002, e aos decorrentes de
operação de combate ao contrabando e descaminho; (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
III - outros atos necessários para a configuração de flagrante conduta de infração fiscal
ou para inibir práticas que visem obstaculizar o combate à Covid-19.
III - atos necessários ao cumprimento de determinações judiciais; e (Redação dada
pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
IV - outros atos e procedimentos necessários à configuração de flagrante conduta de
infração fiscal ou à inibição de práticas que visem a criar obstáculos às ações de
enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19. (Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB
no 936, de 29 de maio de 2020)
Art. 9o Os prazos previstos nos arts. 1o, 6o e 7o poderão ser prorrogados enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
(Covid-19).
Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União. (Grifo nosso)
19.
Como dito, o recurso voluntário é ato processual praticado no âmbito do Carf.
Tanto o é que o recurso voluntário, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao Carf para fins de
julgamento da perempção, conforme determina os arts. 33 e 35 do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
20.
Verifica-se, pois, que o arquivamento do processo n° 10880.940236/2011-37 pela
Receita Federal, em 04/09/2020 ocorreu corretamente, primeiro porque o litígio foi
integralmente resolvido pela decisão recorrida; segundo porque o recurso voluntário não fora
apresentado no prazo legal, porquanto os prazos para este ato não estavam suspensos à época.
Conclusão
21.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestividade.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital